Tribunal: TJPA
Processo: 0819911-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819911-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: SULIVAN REPRESENTACOES LTDA, HALEX SULIVAN OLIVERIO SILVA, JOELDA SILVA XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR (FOTOVOLTAICA) C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO.

1.

Descrição do Caso
: Trata-se de agravo interno interposto por SULIVAN REPRESENTAÇÕES LTDA ME contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., limitando a multa diária imposta pelo descumprimento da decisão liminar a um teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ampliando o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias.

2.

Questões em Discussão
:

o

Se houve descumprimento continuado da decisão liminar por parte do Banco Santander.

o

Se é necessário aumentar o valor da multa cominatória para garantir o cumprimento da decisão judicial.

o

Se o limite de R$ 5.000,00 é adequado ou deve ser elevado ao montante do contrato.

3.

Razões de Decidir
:

o

Constatou-se que o Banco Santander continuou a realizar descontos indevidos na conta da autora, descumprindo a ordem judicial por 105 dias.

o

A conduta do banco foi considerada de má-fé, causando danos morais significativos aos autores.

o

O valor da multa cominatória, fixado inicialmente em R$ 5.000,00, mostrou-se insuficiente para coagir o cumprimento da decisão judicial, diante da capacidade econômica da instituição financeira.

o

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais confirma que o valor da multa deve ser proporcional e suficiente para assegurar a efetividade da tutela judicial, evitando o enriquecimento sem causa.

4.

Dispositivo
:

o

Agravo Interno conhecido e provido, modificando-se a decisão monocrática para elevar o teto da multa cominatória ao valor total do contrato de financiamento, R$ 130.796,00 (cento e trinta mil setecentos e noventa e seis reais), conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5.

Tese de Julgamento
:

o

A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para assegurar o cumprimento da decisão judicial, considerando-se a gravidade do descumprimento, a capacidade econômica da parte, e evitando-se o enriquecimento sem causa.

Legislação e Jurisprudência Relevantes
:

·

Artigos 497, 536 e 537 do Código de Processo Civil.

·

Jurisprudência citada: AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ (STJ); TJ-SC - AI: 40326948120188240000; TJ-SC - Agravo de Instrumento: 0131537-57.2015.8.24.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819911-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SULIVAN REPRESENTAÇÕES LTDA MEAGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 18552032)
proposta por SULIVAN REPRESENTAÇÕES LTDA ME contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 18071160), que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, tão somente para fixar o limite máximo à multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia imposta pelo juízo a quo, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como para ampliar o prazo de cumprimento para 5 (cinco) dias, nos termos da fundamentação.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, após analisar o pedido da parte Autora,
SULIVAN REPRESENTAÇÕES LTDA., HALEX SULIVAN OLIVÉRIO SILVA e JOELDA SILVA XAVIER
, formulado na inicial de
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR (FOTOVOLTAICA) C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (
Id. Num. 82845611

- autos de origem nº 0808687-52.2022.8.14.0015):

(...) Passando à análise dos pedidos de antecipação de tutela no sentido de serem suspensos os descontos realizados do financiamento, tenho que tal pedido deve ser deferido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a medida jurisdicional pleiteada pela demandante possui natureza acautelatória e não satisfativa, pois visa tutelar o processo de conhecimento e não antecipar o provimento cognitivo.

Note-se porém que, embora o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência tenha sido consagrado no art. 305, parágrafo único, do CPC, sendo possível a concessão de medida cautelar requerida a título de tutela antecipada e vice-versa (tese do "duplo sentido vetorial"), desde que presentes os requisitos para sua viabilização, há de se ressaltar que a relevância prática da fungibilidade consagrada em lei limita-se ao pedido de tutela de urgência antecedente, já que no pedido incidental, como é o presente caso, o procedimento é idêntico às duas espécies de tutela, sendo nesse caso irrelevante na prática a distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada, pelo que passo a analisar o pedido autoral constante na exordial.

No caso vertente, a autora em seu petitório deixou devidamente demonstrado o direito prévio da empresa à um contrato que alega não ter a requerida cumprido, contudo principalmente pelos valores que estão sendo descontados pelo banco, posto que vislumbro, ante as razões esposadas e os documentos acostados aos autos, a plausibilidade do direito invocado.

Da mesma forma, está demonstrado o requisito do perigo ao resultado útil do processo, uma vez que não me parece regular, ante a existência da aparência do direito e o fundado receio de configuração de dano de difícil reparação, como é o abalo de crédito, que se obste a medida cautelar no sentido de serem suspensos os descontos que vêm sendo efetuados na aposentadoria da autora.

Ante o exposto,
DEFIRO A LIMINAR
no sentido de que sejam suspensos os descontos realizados no financiamento do banco sobre a autora em relação da dívida do contrato apontado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo não cumprimento das obrigações aqui determinadas, a qual começará a incidir 48 horas após o recebimento do mandado de intimação cuja expedição ora é determinada. (...) – grifei.

O banco recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando que o juízo
a quo
se olvidou de estabelecer um teto para a incidência da multa diária coercitiva.

Alega que a obrigação imposta, qual seja, a suspensão dos descontos relativos ao financiamento objeto da lide, não é compatível com a incidência de multa diária, ao que deve ser adequada a incidência/periodicidade da multa arbitrada em razão do descumprimento.

Destaca a desproporcionalidade da multa, sendo necessária sua redução.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Pede, por fim, a redução da multa (arbitrada pelo juízo
a quo
em R$500,00 por dia), sendo limitada ao teto que guarde proporcionalidade com os valores em discussão, bem como que sejam adequados o prazo para cumprimento da periodicidade.

Juntou documentos.

Em 09/01/2024, deferi em parte o efeito suspensivo-ativo pleiteado, tendo a decisão sido ementada da seguinte forma (
Id. Num. 17560884
):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR (FOTOVOLTAICA) C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSURGÊNCIA DA RÉ EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. NECESSIDADE, CONTUDO, DE FIXAÇÃO DE TETO E PRAZO PARA CUMPRIMENTO MAIS RAZOÁVEIS. DEMONSTRAÇÃO, NESSE PARTICULAR, DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE, DIFICIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO-ATIVO DEFERIDO EM PARTE.

Contrarrazões pela parte Agravada no
Id. Num. 18029277
.

Pede, sucintamente, o desprovimento do agravo.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR (FOTOVOLTAICA) C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSURGÊNCIA DA RÉ EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. NECESSIDADE, CONTUDO, DE FIXAÇÃO DE TETO E PRAZO PARA CUMPRIMENTO MAIS RAZOÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(18071160 - Sentença)

Em seguida, SULIVAN REPRESENTAÇÕES LTDA interpôs AGRAVO INTERNO (ID. 18552032) combatendo a decisão monocrática desta Relatora que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, sob os seguintes fundamentos:

1.

Descumprimento da Decisão Liminar
: A agravante alega que a decisão monocrática não reconheceu o contínuo descumprimento da decisão liminar pelo Banco Santander, mesmo após a modulação do prazo de cumprimento para 5 (cinco) dias.

2.

Aponta que a instituição financeira não apenas não cumpriu a determinação de suspensão das cobranças, como continuou a realizar descontos indevidos na conta dos autores por 105 (cento e cinco) dias, o que resultou em um montante de multa acumulada de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).

3.

Má-Fé Processual e Desrespeito ao Judiciário
: Argumenta que o Banco Santander agiu de má-fé ao descumprir a decisão liminar e ao prosseguir com a negativação do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a determinação de suspensão das cobranças. Afirma que a conduta do agravado causou dano moral significativo aos autores, uma vez que a negativação indevida impactou diretamente suas relações comerciais e pessoais.

4.

Necessidade de Revisão da Multa Cominatória
: Pleiteia a reconsideração da decisão monocrática que limitou a multa ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Argumenta que o valor é insuficiente para coagir a instituição financeira ao cumprimento da ordem judicial e que, considerando o descumprimento reiterado e prolongado, a multa deve ser mantida no montante de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), correspondendo aos 105 dias de descumprimento.

5.

Capacidade Econômica do Agravado
: Defende que o Banco Santander é uma instituição financeira de grande porte, com alta lucratividade, conforme dados financeiros apresentados, e que o valor da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) não é suficiente para compelir a instituição a cumprir a decisão judicial.

Ao final, pede a reforma da decisão monocrática para restabelecer o valor da multa em R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).

Em sua contraminuta, a parte agravada, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., alega, que o recurso interposto não merece prosperar, defendendo que a decisão monocrática que limitou o valor da multa diária e ampliou o prazo de cumprimento da obrigação está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, que definiu critérios objetivos para a fixação de "astreintes".

A parte agravada destaca que, segundo o STJ, a fixação de multas coercitivas deve levar em conta a efetividade da tutela prestada, a vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, e o equilíbrio entre a capacidade econômica do devedor e a razoabilidade dos prazos e valores fixados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito e assegurar que a sanção cumpra sua função coercitiva sem extrapolar os limites do razoável.

Além disso, a parte agravada menciona que a decisão monocrática segue a orientação já sedimentada no âmbito do tribunal competente, nos termos do artigo 15 da Resolução 02/2021 do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), que autoriza o relator a decidir monocraticamente em casos com entendimento consolidado pelo colegiado.

Por fim, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. requer que o agravo interno interposto por SULIVAN REPRESENTAÇÕES LTDA seja desprovido e que a decisão monocrática seja mantida inalterada, ressaltando a inexistência de descumprimento da liminar e a adequação dos critérios aplicados para a fixação da multa.

Custas recolhidas no Id. 21699785.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A insurgência do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. se embasou no não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e acerca do prazo para cumprimento da liminar, da multa fixada pelo Juízo
a quo
, bem como do limite máximo estipulado.

Inicialmente, é relevante considerar que os artigos 497 e 536, do CPC, permitem que o juiz, até mesmo de ofício, nas obrigações de fazer ou de não fazer, determine medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou que assegurem a obtenção de resultado prático equivalente.

Deste modo, tem-se que as astreintes consistem em multa cuja finalidade reside na coerção do devedor para o cumprimento do dever que lhe foi imposto.

Para tanto o artigo 537, do CPC, estabelece que a multa será fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento da medida, devendo ser compatível com a obrigação, vejamos:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (...)”

As obrigações a que se vinculam as multas se referem à abstenção de descontos no benefício da parte Agravada. No tocante ao
quantum
arbitrado, vejo que a multa deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial pelo Agravante no prazo fixado, bem como há que se observar a razoabilidade e proporcionalidade, assim como a condição econômica das partes, a fim de não se dar azo ao enriquecimento sem causa.

Ademais, devem ser consideradas ainda, as possibilidades futuras de responsabilização da parte que houver descumprido a ordem judicial.

Nesse compasso, vê-se que o arbitramento da multa imposta pelo juízo
a quo
no patamar de
R$500,00 (quinhentos reais) por desconto é proporcional
, porém tal multa deve ser limitada a um
teto razoável
para evitar enriquecimento ilícito da parte.

Na decisão monocrática, se estabeleceu o
teto de R$5.000,00 (cinco mil reais).

ENTRETANTO
, devido o valor da prestação ser R$ 5.624,09 (cinco mil seiscentos e vinte e quatro reais e nove centavos) e valor total de financiamento no montante de R$ 130.796,00 (cento e trinta mil setecentos e noventa e seis reais), mostra-se desarrazoado e desproporcional.

Neste raciocínio,
é de ser elevado o teto da multa
para o valor do contrato, ou seja, R$ 130.796,00 (cento e trinta mil setecentos e noventa e seis reais
)

(ID. 80738173, página 1, dos autos de origem)
, atendendo-se dessa forma, ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste aspecto, colaciono julgados que evidenciam a necessidade de limite máximo na aplicação de astreinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA". TOGADO A QUO QUE DEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISAO PUBLICADA EM 24-10-18. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALMEJADA REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DO INTENTO PRESENTES NA HIPÓTESE VERTENTE. INTELECÇÃO DO ART. 300 DO CÓDIGO FUX. DESCONTOS PRATICADOS A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PELO RÉU QUE SÃO INCOMPATÍVEIS COM O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PRETENDIDO PELO AUTOR. PROBABILIDADE DO DIREITO POSITIVADA. PERIGO DE DANO INERENTE À REDUÇÃO DO MÓDICO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA INCÓLUME. PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TESE FUNDAMENTADA NA IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. INSUBSISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PODERÁ RESTABELECER A RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL NOS PROVENTOS DO AUTOR OU ATÉ MESMO RECORRER AOS MEIOS DE COBRANÇA HABITUALMENTE UTILIZADOS PARA EXIGIR O MONTANTE QUE ENTENDE DEVIDO. DECISUM MANTIDO INCÓLUME NO PONTO. ASTREINTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO. COERÇÃO PECUNIÁRIA AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR E PERIODICIDADE DEFINIDOS A CRITÉRIO DO JULGADOR EM PARÂMETROS ADEQUADOS À SATISFAÇÃO DA TUTELA ALMEJADA, INDEPENDENTE DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO COMANDADA. PRESERVAÇÃO DA INTERLOCUTÓRIA QUE SE DESNUDA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO VERGASTADA E DA CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NO PRIMEIRO GRAU. REBELDIA INACOLHIDA.

(TJ-SC - AI: 40326948120188240000 Lages 4032694-81.2018.8.24.0000, Relator: José Carlos Carstens Köhler, Data de Julgamento: 12/02/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA SOB A ÉGIDE DO REGRAMENTO PROCESSUAL DE 1973 - INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTEMPESTIVIDADE - ALEGADA NECESSIDADE DE CÔMPUTO DO PRAZO DE CIÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - LAPSO TEMPORAL DE 10 (DEZ) DIAS - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 241 E 522 DO REVOGADO CÓDIGO DE RITOS - CONTAGEM DO INTERREGNO PROCESSUAL QUE INICIA-SE A PARTIR DO DIA SEGUINTE DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO CIENTIFICANDO A PARTE RÉ DA ORDEM JUDICIAL - RECLAMO MANEJADO EXTEMPORÂNEAMENTE - PRELIMINAR VENTILADA EM SEDE DE CONTRAMINUTA RECHAÇADA. Consoante disposto no art. 241 do Código Buzaid, a contagem dos prazos iniciam-se "quando a citação ou intimação for pelo correio, da data de juntada aos autos do aviso de recebimento". Além disso, o art. 522 da mesma legislação processual estabelece que "das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento". Na espécie, a instituição financeira foi intimada da decisão hostilizada em 27/4/2015, sendo o aviso de recebimento juntado aos autos em 8/5/2015 (sexta-feira), iniciando-se o prazo em 11/5/2015 (segunda-feira) e o agravo de instrumento restou protocolado em 20/5/2015, razão pela qual não há falar em intempestividade do recurso. "ASTREINTE" - COMANDO QUE ORDENOU A EXCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - VIABILIDADE JURÍDICA DA COMINAÇÃO A FIM DE GARANTIR A EFETIVAÇÃO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXEGESE DO ART. 461, § 5º, DO CÓDIGO BUZAID ( NCPC, ART. 537)- INTENTO RECURSAL DE MINORAÇÃO - PENALIDADE ESTABELECIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - IMPORTÂNCIA QUE SE REVELA ADEQUADA AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CÂMARA - LIMITAÇÃO DO TETO DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), "EX OFFICIO", SEM INCIDIR EM "REFORMATIO IN PEJUS" - TOGADO SINGULAR, CONTUDO, QUE DEIXOU DE ESTIPULAR O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL SEM A INCIDÊNCIA DA ALUDIDA PENALIDADE - ADOÇÃO DO INTERREGNO DE 5 (CINCO) DIAS PARA EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL E, EM CASO DE INOCORRÊNCIA DA MEDIDA, AUTORIZADA A INCIDÊNCIA DA SANÇÃO APLICADA - IRRESIGNAÇÃO PARCIALMENTE AGASALHADA NO TÓPICO.
A imposição de multa diária pelo descumprimento "de obrigação de fazer e de não fazer" é viável juridicamente com o intuito de garantir o efetivo cumprimento da determinação judicial (art. 461, § 5º, do revogado Código de Ritos, correspondente ao art. 537 da novel lei adjetiva civil), e, dessa forma, nada obsta a sua aplicação. Por se encontrar no patamar usualmente adotado por este Fracionário em hipóteses semelhantes, inviável a minoração da sanção diária arbitrada pelo Juízo "a quo" em R$ 1.000,00 (mil reais). De outro norte, possível a fixação do limite da "astreinte", de ofício, sem que tal medida implique em afronta ao princípio do "non reformatio in pejus", objetivando evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Assim, na esteira de pensar deste Órgão Fracionário, atribui-se como parâmetro a quantia diária de R$ 1.000,00 (mil reais), atribuindo-se o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
em caso de inobservância da exclusão do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes. Ademais, em virtude do silêncio do julgador em estabelecer o prazo para efetivação do comando judicial, imperiosa a adoção do interregno de 5 (cinco) dias para a exclusão da inscrição da consumidora nos cadastros de inadimplentes e, em caso de descumprimento da medida, autorizada a incidência da sanção aplicada. INAPLICABILIDADE DO ART. 359, I, DA REVOGADA LEI ADJETIVA CIVIL ( NCPC, ART. 400, I)- DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS DETERMINADOS PELO "DECISUM" VERGASTADO - INACOLHIMENTO DO RECLAMO NO PONTO. Descumprido pela instituição financeira o comando judicial de exibição das gravações realizadas pela consumidora ao sistema de atendimento ao consumidor (SAC) e devidamente registradas nos protocolos apontados na peça portal, mostra-se adequada a aplicação da sanção prevista no art. 359, I, do revogado Código de Processo Civil (art. 400, I, do NCPC), presumindo-se verdadeiros os fatos que, por meio dos documentos, a parte pretendia provar. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0131537-57.2015.8.24.0000, de Gaspar, rel. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 06-06-2017).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 0131537-57.2015.8.24.0000, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 06/06/2017, Segunda Câmara de Direito Comercial)

DISPOSTIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo interno,
modificando a decisão monocrática, fixando o teto da astriente ao valor total de financiamento (ID. 80738173, página 1)
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 07/10/2024